Tribunal: TJMT
Processo: 1004001-78.2021.8.11.0006
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004001-78.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARLENE MARIA ALVES DE JESUS - CPF: 349.579.442-53 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ PROCESSUAL E COOPERAÇÃO – FALTA DO INTERESSE DE AGIR - INDEFERIMENTO DA INICIAL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA -

APELO DESPROVIDO
.

Pelos princípios da boa-fé processual (art. 5.º, CPC)

e da Cooperação (art. 6.º, CPC), as partes devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva que, cooperando entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Negar a existência de um empréstimo

consignado que já vem sendo descontado há 13 meses, sem ao menos trazer indícios de prova para sustentar a tese de que não recebeu o crédito oriundo desse mútuo ou, que não manteve qualquer relação com o Banco ou, ainda, que procurou a instituição financeira para a resolução do imbróglio administrativamente são, à toda evidencia, condutas valiosas a serem adotadas pelo consumidor antes de bater às portas do judiciário.

Consoante dicção do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular em juízo é necessária a demonstração de que não obterá o resultado pretendido sem a intervenção do Poder Judiciário, o que não aconteceu no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1004001-78.2021.8.11.0006

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Marlene Maria Alves de Jesus
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, indeferiu a petição inicial e, via de consequência, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por inexistência de demonstração prévia de pretensão resistida, nos termos do art. 485, I, 321 e 330, III e IV, ambos do CPC.

Em suas razões, a Apelante aduz que a petição inicial está acompanhada de todos os documentos indispensáveis para o desate da querela, e que é dispensado o esgotamento da via administrativa para a propositura da ação.

Ressalta que o interesse de agir está representado pelos descontos indevidos em sua remuneração vinculados a empréstimo que não contratou.

Firme nesses argumentos, requer a nulidade da sentença com o devido prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
MARLENE MARIA SILVA ALVES
ajuizou
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
alegando desconhecer os descontos promovidos em seu benefício de aposentaria sob a rubrica de empréstimo consignado.

Assegurou não ter celebrado o contrato n.º 0123345691057, referente ao empréstimo de R$ 8.808,38 (oito mil, oitocentos e oito reais e trinta e oito centavos), a ser pago em 72 prestações de R$ 234,83 (duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e três centavos), com início em 14/05/2018.

Salientou que a exclusão do contrato ocorreu em 19/06/2019, depois de debitadas 13 parcelas em seus proventos.

Diante disso, requereu seja declarado nulo o contrato, a condenação da instituição financeira a restituir, em dobro, os valores debitados indevidamente e, também, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Antes de receber a inicial, o Juiz determinou a sua emenda para que a Autora descreva se procurou, ou não, a Ré para uma solução amigável daquilo que considera irregular (ID. 95794004).

Em resposta, a parte Autora salientou que não é necessária a comprovação da busca por solução na via administrativa, tampouco a resistência por parte do Banco Requerido, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Na sequência, o Juiz prolatou sentença em que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por falta de demonstração prévia da pretensão resistida, nos termos do art. 485, I, 321 e 330, III e IV, ambos do CPC.

O Juiz consignou que tem por hábito exigir da parte autora a comprovação de que houve a tentativa de resolução da controvérsia na via administrativa, sob pena de reputar inexistente a condição e pressuposto necessário ao ajuizamento da ação, ou seja, o interesse de agir.

Inconformada,
MARLENE MARIA SILVA ALVES
interpôs este Apelo, ao argumento de que a petição inicial está acompanhada de todos os documentos indispensáveis para o desate da questão, e que o julgamento da lide não pode estar condicionado à tentativa de autocomposição extrajudicial.

Como é cediço, por força do princípio da boa-fé processual consagrado no art. 5.º do Código de Processo Civil, as partes devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva que, nesse caso, deve ser entendida como uma norma de conduta.

Nesse contexto, imperioso que as partes atuem na defesa dos seus interesses
colaborando
com o juízo, na medida em que essa contribuição lhes auxilie no êxito da demanda.

Cinge dizer, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça coaduna com o entendimento de que a boa-fé objetiva se apresenta como uma exigência de lealdade, modelo objetivo de conduta, arquétipo social que impõe o poder-dever de que cada pessoa ajuste a própria conduta a esse modelo, agindo como agiria uma pessoa honesta, escorreita e leal.

DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA A PREÇO CERTO. ALTERAÇÃO DO VALOR DO PRODUTO NO MERCADO. CIRCUNSTÂNCIA PREVISÍVEL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, BOA-FÉ OBJETIVA E PROBIDADE. INEXISTÊNCIA.

- A compra e venda de safra futura, a preço certo, obriga as partes se o fato que alterou o valor do produto agrícola não era imprevisível.

- Na hipótese afigura-se impossível admitir onerosidade excessiva, inclusive porque a alta do dólar em virtude das eleições presidenciais e da iminência de guerra no Oriente Médio ? motivos alegados pelo recorrido para sustentar a ocorrência de acontecimento extraordinário ? porque são circunstâncias previsíveis, que podem ser levadas em consideração quando se contrata a venda para entrega futura com preço certo.

- O fato do comprador obter maior margem de lucro na revenda, decorrente da majoração do preço do produto no mercado após a celebração do negócio, não indica a existência de má-fé, improbidade ou tentativa de desvio da função social do contrato.

- A função social infligida ao contrato não pode desconsiderar seu papel primário e natural, que é o econômico. Ao assegurar a venda de sua colheita futura, é de se esperar que o produtor inclua nos seus cálculos todos os custos em que poderá incorrer, tanto os decorrentes dos próprios termos do contrato, como aqueles derivados das condições da lavoura.

- A boa-fé objetiva se apresenta como uma exigência de lealdade, modelo objetivo de conduta, arquétipo social pelo qual impõe o poder-dever de que cada pessoa ajuste a própria conduta a esse modelo, agindo como agiria uma pessoa honesta, escorreita e leal.

Não tendo o comprador agido de forma contrária a tais princípios, não há como inquinar seu comportamento de violador da boa-fé objetiva.

Recurso especial conhecido e provido.
(STJ. REsp 803.481/GO. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Julgado em 28/06/2007. Publicado em 01/08/2007). (sem destaque no original)

APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR.

DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ-OBJETIVA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL.

1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles.

2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado.

3. Por um lado, embora, em linha de princípio, não se deva descartar que o réu possa, após integrar a demanda, demonstrar ter comunicado ao autor a mudança de endereço, não cabe ao Juízo invocar a questão de ofício. Por outro lado, não há necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele.

4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais.

5. Recurso especial provido.
(STJ. REsp 1.592.422/RJ. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Quarta Turma. Publicado em 22/6/2016). (sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE NATUREZA PRIVADA, RELACIONADA À ADMINISTRAÇÃO POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE CONTA DE PAGAMENTOS DECORRENTES DE CONTRATOS UPSTREAM E DOWNSTREAM - E NÃO PROPRIAMENTE DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL. COMPETÊNCIA INTERNA PARA JULGAMENTO DO FEITO. SEGUNDA SEÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INVIABILIDADE. ESTABELECIMENTO DE FORO DE ELEIÇÃO EM AVENÇA MERCANTIL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 335/STF.

[...] 4. A segurança das relações jurídicas depende da lealdade, da equivalência das prestações e contraprestações, da confiança recíproca, da efetividade dos negócios jurídicos, da coerência e clarividência dos direitos e deveres (RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 32).
E a boa-fé objetiva restringe o exercício abusivo de direitos, impondo que as partes colaborem mutuamente para a consecução dos fins comuns perseguidos com o contrato - que não é um mero instrumento formal de registro das intenções (TEPEDINO, Gustavo. Obrigações: estudos na perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 38-39).

5. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1166401/AM. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Quarta Turma, Julgado em 16/11/2020. Publicado em 23/11/2020). (sem destaque no original)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE NO DESAFORAMENTO. ALEGAÇÃO NA VÉSPERA DO JULGAMENTO. 2. IRRESIGNAÇÃO CONTRA O DESAFORAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO POSTERIOR DE IRREGULARIDADE. DESCABIMENTO. 3. NULIDADE ABSOLUTA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ART. 563 DO CPP. 4. POSSIBILIDADE DE INSURGÊNCIA EM MOMENTO ANTERIOR. IRRESIGNAÇÃO ÀS VÉSPERAS DO JULGAMENTO PELO JÚRI. NULIDADE DE ALGIBEIRA. OFENSA À BOA-FÉ E À LEALDADE PROCESSUAL. 5. BOA-FÉ AFERIDA OBJETIVAMENTE. COMPORTAMENTO QUE NÃO SE COADUNA COM A ATUAÇÃO DILIGENTE. 6. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

5. Destaco, ainda, que a boa-fé e a lealdade processual foram tratadas de forma objetiva e não subjetiva. Quer dizer que não se está a afirmar que o nobre causídico teve a intenção de agir de má-fé ou com deslealdade, mas apenas que a conduta adotada, ou seja, seu comportamento não se coaduna com o que se espera, em regra, de uma atuação diligente.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ. AgRg no HC 663.518/PB. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 11/05/2021. Publicado em 14/05/2021)
.
(sem destaque no original)

Corroborando nesse sentido, necessário salientar que pelo princípio da cooperação inserido no art. 6.º do CPC, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Assim, negar a existência de um empréstimo consignado, como no caso concreto, que já vem sendo descontado há 13 meses, sem ao menos trazer indícios de prova para sustentar a tese de que não recebeu o crédito oriundo desse mútuo (p. ex: extrato da conta bancária referente a 13 meses atrás) ou, que não manteve qualquer relação com o Banco ou, ainda, que procurou a instituição financeira para a resolução do imbróglio administrativamente são, à toda evidencia, condutas valiosas a serem adotadas pelo consumidor antes de bater às portas do judiciário.

Importante registrar que, agir dessa maneira não significa que a parte autora deve esgotar a via administrativa para a propositura da ação, mas sim, que agiu com boa-fé ao procurar o banco para lhe solicitar a interrupção dos descontos ou, ao mesmo, para solicitar a segunda via do contrato a que se vincula os descontos no benefício previdenciário.

Não se desconhece que muitos aposentados têm sido vítimas de fraudes. No entanto, eventuais ações declaratórias de inexistência de débitos cumuladas com repetição de indébito e indenização por dano moral ajuizadas por estas pessoas devem ser apreciadas, caso a caso, dentro daquilo que foi efetivamente comprovado nos autos, não sendo permitido conceder uma prestação jurisdicional de forma genérica, apenas porque a parte autora se qualifica como idosa e aposentada.

Em situações como essa em apreço, entendo que é melhor a parte autora pecar pelo excesso de provas e de condutas que deixem evidentes a sua boa-fé, do que pela falta de cuidados nesse sentido.

Ademais, o art. 17 do Código de Processo Civil prevê que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.

Devo salientar, nesse aspecto, que o interesse de agir é condição da ação que pode ser compreendida sob dois enfoques: a necessidade/utilidade do provimento jurisdicional pleiteado e a adequação do procedimento escolhido para se atingir tal fim, ressalvando-se que a análise acerca dessa condição da ação deve ser feita sob a perspectiva mais abstrata possível, reservando-se qualquer discussão concreta para o mérito.

Em outras palavras, haverá necessidade da conquista da tutela jurisdicional quando a parte autora não puder obter o resultado pretendido sem a intervenção do Poder Judiciário, o que não está claramente demonstrado nestes autos.

A este respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery asseveram que
“o interesse processual se consubstancia na necessidade de ou autor vir a juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar.”
(NERY JUNIOR, Nelson e Rosa Maria Andrade Nery. Código de processo civil comentado e legislação processual civil extravagante; 10ª Ed. P. 167)

Vale destacar, que em consulta à página deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nestes autos distribuiu na Comarca de Cáceres/MT outras duas ações, em nome da autora para demandar contra o Banco Bradesco, alegando desconhecer os empréstimos consignados que vem sendo deduzidos de seu benefício de aposentadoria, sem, contudo, promover uma instrução adequada da peça inaugural.

O cenário em exame leva à conclusão de que o propósito único para o ajuizamento desta demanda caracteriza verdadeiro demandismo ou a denominada demanda predatória, que se traduz na mera busca pela condenação da instituição financeira no pagamento das verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador.

Por esses fundamentos,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a sentença vergastada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11.º, CPC) porque, de acordo com o STJ, a verba somente tem cabimento quando há condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021